Tribunal: TJDFT
Processo: 0720184-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Intempestividade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que não autorizou realização simultânea de dois cursos profissionalizantes, para fins de remição.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravo é tempestivo.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo em execução, tornando-o intempestivo (AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.).
4. É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF).
IV. Dispositivo
4. Agravo não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 700; STJ, AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025.